Tribunal: TJMT
Processo: 1055111-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055111-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 008.139.751-82 (RECORRIDO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A APARELHO ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente. Propósito recursal para
que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial
.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela parte autora em razão de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, que resultaram em danos à geladeira da autora.

3.

A concessionária de energia elétrica, como fornecedora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

Evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço de energia elétrica, bem como o dano material ao aparelho eletrodoméstico da autora, restou evidenciada a responsabilidade da concessionária, que não apresentou prova hábil para afastar a alegação de oscilação de energia.

5.

Comprovados os danos materiais, relacionados à geladeira da autora, é devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 690,00 (seis centos e noventa reais) referente ao conserto do eletrodoméstico.

6.

Entretanto, o dano moral não restou configurado, uma vez que os transtornos narrados pela parte autora não ultrapassaram o mero descumprimento contratual, não justificando, portanto, reparação pecuniária a esse título.

7.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

8.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por

Silvania Gonçalves da Silva em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em que a parte autora alega ter sofrido prejuízos em razão de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência. A parte autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 690,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Inconformada com a decisão, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu por fatores climáticos adversos, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024